Tribunal: TJMT
Processo: 0001652-83.2016.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001652-83.2016.8.11.0010

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (APELADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – VÍCIOS REITERADOS – CONSERTO REALIZADO PELAS RÉS – AUTOMÓVEL EM PLENAS CONDIÇÕES MECÂNICAS E UTILIZADO PELO AUTOR DURANTE TODO O DESLINDE DA AÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – NÃO CABIMENTO – RENÚNCIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

I – A aceitação do automóvel consertado após o prazo de trinta dias e a sua utilização regular por anos acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, § 1o do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II - O fabricante responde solidariamente com o vendedor pelos defeitos apresentados por automóvel novo.

III – Não há que se falar em redução da indenização por danos morais quando arbitrada em valor inferior ao adotado pelo órgão recursal em casos correlatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos por
Fancar Distribuidora de Veículos Ltda
e
Ford Motor Company Brasil Ltda
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por
Fernando Dall Agnol Finato
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a resolução do contrato de compra e venda;
(ii)
determinar que o autor devolva o bem adquirido;
(iii)
determinar que as rés restituam o valor pago pelo autor, e;
(iv)
condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré Fancar sustenta:
(i)
que o automóvel adquirido pelo autor foi consertado dentro do prazo legal e restituído em perfeitas condições de uso;
(ii)
inocorrência de dano moral, e;
(iii)
culpa exclusiva de terceiro, pois apenas realizou a venda, não sendo responsável pelo conserto do automóvel.

A ré Ford sustenta:
(i)
que o automóvel adquirido pelo autor foi consertado dentro do prazo legal e restituído em perfeitas condições de uso, conforme laudo pericial;
(ii)
que a resolução do contrato não é cabível, pois o automóvel se encontra em perfeitas condições de uso;
(iii)
que a restituição em benefício do autor não deve ser realizada com base no valor da nota fiscal do automóvel, mas sim, de acordo com o estado em que o veículo se encontrava à época do pedido de resolução, ou, subsidiariamente, conforme a tabela FIPE do momento do pagamento da condenação;
(iv)
que os juros moratórios relativos à indenização por danos materiais devem incidir a partir da citação, e;
(v)
que a indenização por dano moral deve ser afastada ou, ao menos, reduzida.

O autor apelado apresentou contrarrazões no id. 168822424.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proposta por
Fernando Dall Agnol Finote
em face de
Fancar Distribuidora de Veículos Ltda
e
Ford Motor Company Brasil Ltda
, fundamentada na ocorrência de defeitos e na ausência de reparo de um automóvel Ford Ecosport Tit AT 2.0, adquirido da primeira ré e fabricado pela segunda.

O autor afirmou ter adquirido um automóvel Ford Ecosport Tit AT 2.0, vendido pela primeira ré e fabricado pela segunda.

Referido veículo teria apresentado defeitos no sistema de transmissão, tendo o funcionamento interrompido em duas oportunidades.

Na primeira, o automóvel foi encaminhado para conserto e devolvido após 26 dias, com os vícios supostamente corrigidos.

Entretanto, no mesmo dia em que foi devolvido, o automóvel teria apresentado os mesmos defeitos, sendo novamente submetido a conserto.

Segundo o autor, até a propositura da ação, mais de 40 dias haviam se passado sem que os defeitos fossem efetivamente corrigidos.

Alegando que, pela continuidade dos defeitos, as rés extrapolaram o prazo de 30 dias para o conserto, previsto no art. 18, §1o, do CDC, o autor postulou a devolução da quantia paga e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes, nos termos relatados.

Inicialmente, consigno que, por integrar a cadeia de consumo, o vendedor responde solidariamente com o fabricante por eventuais defeitos apresentados pelo automóvel, a rigor do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Dito isso, em que pese o entendimento adotado na sentença, a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que os vícios apresentados pelo automóvel foram devidamente sanados, tanto que o veículo foi regularmente utilizado pelo autor durante todo o deslinde da ação.

Conforme quesitos respondidos no id. 168818387 – 33, entre a data em que os defeitos foram apresentados e a data da realização da perícia, o automóvel percorreu 76.701 quilômetros em posse do autor.

Além de consignar que os teses mecânicos não revelaram outras inconsistências no sistema de câmbio, o perito afirmou que os defeitos anteriores não acarretaram a desvalorização do bem, eis que utilizadas apenas peças genuínas. Acrescentou, ainda, que, em razão dos defeitos anteriores, a fabricante estendeu o prazo de garantia de três para cinco anos.

Ora, se os defeitos foram reparados satisfatoriamente, ainda que fora do prazo de trinta dias mencionado na inicial, e o autor utilizou regularmente o automóvel durante todo o deslinde da ação, não há que se falar em rescisão do contrato, e, por conseguinte, na restituição da quantia paga pelo veículo.

Embora o consumidor tenha,
a priori
, o direito de requerer a restituição da quantia paga, em caso de descumprimento do trintídio fixado no art. 18, §1o do CDC, essa opção deveria ter sido exercida quando o automóvel consertado foi disponibilizado pelas rés.

Deveria o autor ter enjeitado o automóvel, requerendo, na ocasião, a restituição da quantia paga. Ao atuar de forma diversa, conclui-se que o autor renunciou ao direito potestativo, sobretudo em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista o longo período durante o qual o veículo foi regularmente utilizado — e depreciado — pelo autor, após o saneamento dos defeitos.

Assim, a manutenção do contrato é medida que se impõe.

O mesmo entendimento foi adotado por esta Câmara em julgamento recente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NOVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO NÃO REGISTRAL – PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA TRADIÇÃO – CONSERTO DO AUTOMÓVEL APÓS O TRINTÍDIO LEGAL –
PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – RENÚNCIA – AUTOMÓVEL CONSERTADO QUE DEVERIA TER SIDO ENJEITADO PELO AUTOR – BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
- DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESSARCIMENTO NÃO CABÍVEL – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS 1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, de forma que o proprietário não registral do automóvel, que o adquire por meio de contrato de compra e venda e o utiliza desde então, é parte legítima para a propositura de ação que envolve defeitos no veículo. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando observada a vulnerabilidade técnica no caso concreto. Teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ.
3. A aceitação do automóvel consertado após o prazo de trinta dias e a sua utilização por anos, sem qualquer questionamento, acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, § 1o do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. O ressarcimento de honorários advocatícios a título de serviços extrajudiciais exige prova da imprescindibilidade e da efetiva prestação dos serviços.”

(TJ-MT - EMBDECCV: 10078957120188110037, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

O dano moral, entretanto, restou configurado.

Isso porque, ainda que o veículo tenha sido finalmente consertado, os reiterados defeitos apresentados pelo automóvel novo extrapolam o que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo as legítimas expectativas nutridas pelo consumidor, sendo certo que o martírio vivenciado ocasionou abalos psíquicos relevantes, contexto que impõe a compensação pecuniária arbitrada na sentença.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS – NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual.
O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais.”

(Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

O pedido de redução da indenização também não merece deferimento. Isso porque o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é inferior ao patamar adotado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual não há que se falar em exorbitância, mas, quando muito, insuficiência, de modo que, observada a vedação à
reformatio in pejus
, o montante deve ser mantido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos das rés para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de rescisão do contrato e de restituição da quantia paga, mantendo-a inalterada nos demais tópicos.

Devido à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023